Tribunal: TJMT
Processo: 1010092-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010092-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO ALVES PRADO - CPF: 096.416.989-40 (ADVOGADO), BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.989.546/0001-70 (AGRAVANTE), JUVENIL ISRAEL SILVA - CPF: 632.617.071-00 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS OFICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fundada em nota promissória no valor de R$ 1.534.000,00, rejeitou exceção de pré-executividade e reconheceu a validade da citação postal realizada no endereço constante dos registros oficiais da empresa executada, ainda que recebida por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação de pessoa jurídica realizada por via postal no endereço constante dos registros oficiais, ainda que recebida por pessoa supostamente sem vínculo com a empresa, bem como se tal alegação pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública comprováveis de plano, sendo inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória, como ocorre na apuração de eventual inexistência de vínculo entre o recebedor da correspondência e a empresa executada.

4. A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço constante dos registros oficiais e recebida sem ressalvas, aplicando-se a teoria da aparência, que protege a boa-fé de terceiros e a segurança jurídica.

5. A ausência de atualização cadastral da empresa perante os órgãos competentes impede que a própria parte se beneficie de sua omissão, sobretudo quando há declaração recente do sócio-administrador confirmando o endereço da sede.

6. A alegação de mudança de endereço desacompanhada de prova robusta não afasta a presunção de veracidade dos registros oficiais e da escritura pública dotada de fé pública.

7. O comportamento contraditório da agravante afronta a boa-fé processual, reforçando a higidez da citação realizada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço constante de seus registros oficiais, ainda que recebida por terceiro, quando ausente ressalva no ato e aplicável a teoria da aparência. 2. A exceção de pré-executividade não comporta análise de alegações que demandem dilação probatória, especialmente quanto à inexistência de vínculo entre o recebedor da citação e a empresa executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 5o, 248, § 2o; CC, art. 1.152.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.771.790/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgRg no AREsp no 601.115/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.03.2015; STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 22.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
apresentado por
BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006317-68.2024.8.11.0003 ajuizada por
JUVENIL ISRAEL SILVA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, declarando válida a citação postal recebida por terceiro e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Alega a recorrente que a decisão merece reforma, porquanto incorreu em evidente
error in judicando
ao aplicar a Teoria da Aparência a uma hipótese fática que, pelas suas particularidades, não comporta enquadramento.

Sustenta que a citação realizada por carta postal é nula, demonstrando que: (i) a primeira tentativa de citação no endereço da Avenida Dom Pedro II, 381, Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, resultou na devolução da carta AR com a anotação "mudou-se" (ID 154614964); (ii) não obstante essa informação, o Exequente reiterou a citação no mesmo endereço, cuja carta foi recebida por terceiro completamente desconhecido (ID 162207622); (iii) no referido endereço funciona exclusivamente um escritório de advocacia sem qualquer vínculo com a Agravante.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Teoria da Aparência, tal como consolidada pelo STJ, parte de uma premissa fundamental: a confiança legítima de que a pessoa jurídica se encontra efetivamente estabelecida no endereço para o qual a carta citatória foi remetida. Sustenta que essa premissa foi objetivamente afastada antes mesmo da segunda tentativa de citação, fato desconsiderado pelo Juízo a quo na decisão recorrida.

Aduz que, documentado no próprio processo que a empresa não mais se encontrava naquele endereço, ainda que seja o mesmo indicado em seu contrato social, restou descaracterizada qualquer "aparência" de presença da pessoa jurídica naquele local.

Sustenta ainda que, conforme demonstrado na Exceção de Pré-Executividade, no endereço em que foi recebida a citação funciona um escritório de advocacia completamente desvinculado da Agravante, e a pessoa que recebeu a carta citatória ("Vilma Lima") é funcionária daquele escritório e não possui qualquer espécie de vínculo empregatício, societário, de representação ou de qualquer outra natureza com a empresa Agravante, muito menos detém poderes para o recebimento de correspondências, como exige o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que, até o julgamento do recurso, seja sobrestado integralmente o feito originário, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação e de todos os atos executivos posteriores, com a consequente restituição do prazo legal para ajuizamento de embargos à execução.

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi indeferida, conforme decisão de ID 352142379.

Em contrarrazões (ID 354058384), a parte recorrida JUVENIL ISRAEL SILVA alegou que o agravo de instrumento interposto pelo executado não possui fundamentos, de fato ou de direito, para o seu provimento.

Sustenta que o executado/agravante litiga de má-fé, invertindo a realidade dos fatos, na busca por induzir essa colenda Câmara Julgadora em erro. Argumenta que os dados oficiais perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, conforme a certidão simplificada juntada aos autos (ID 147639859) e perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a propósito do respectivo cartão CNPJ (ID 147639852), afirmam o endereço social da pessoa jurídica de direito privado na Avenida Dom Pedro II no 381, Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis-MT.

Argumenta, ainda, que a exceção de pré-executividade foi instruída com a procuração geral para o foro e uma via propositadamente desatualizada do contrato social, arquivada em 10/03/2015 (ID 184304915), unicamente para tentar induzir em erro o julgador, uma vez que a certidão simplificada antes mencionada destaca o último arquivamento em 03/02/2023. Sustenta ainda que a empresa devedora não comprovou documentalmente ter havido a alteração de endereço, formalmente comunicada e arquivada na Junta Comercial e na Receita Federal, ônus que lhe pertence.

Destaca que, para confirmar a má-fé da agravante e a verdade sobre o seu endereço, o credor/agravado chama a atenção para a recente escritura pública de compra e venda outorgada pela empresa executada em 26/11/2024, junto ao 4o Tabelionato de Notas de Rondonópolis, quando a própria excipiente declinou exatamente o endereço sede na Avenida Dom Pedro II no 381, Vila Aurora, de sorte que não há dúvida razoável acerca do seu domicílio.

Quanto ao mérito da citação, argumenta que é válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica informado no cadastro oficial da Receita Federal e recebida por terceira pessoa, que não faz objeção quanto ao seu recebimento, mormente quando não há comprovação documental e idônea de que a alteração de endereço foi formalmente comunicada e arquivada perante os órgãos competentes. Aduz que, tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência aplica a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica onde se encontra seu estabelecimento.

Por fim, requer o não provimento do Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão que corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, com a manutenção da citação como válida no endereço constante do contrato social e do cartão CNPJ, com o prosseguimento da execução em seu trâmite regular, sem prejuízo da condenação da empresa devedora nas penas do litigante de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
apresentado por
BOSTON PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006317-68.2024.8.11.0003 ajuizada por JUVENIL ISRAEL SILVA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, declarando válida a citação postal recebida por terceiro e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Infere-se dos autos originários tratar-se de Execução de Título Extrajudicial n. 1006317-68.2024.8.11.0003, fundada em nota promissória com vencimento em 15/12/2023, no valor de R$ 1.534.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil reais).

A executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a nulidade da citação. Sustentou que a primeira tentativa de citação ocorreu no endereço situado na Rua Dom Pedro II, n. 381, Vila Aurora, em Rondonópolis/MT (ID 154614964), tendo a respectiva carta AR retornado com a anotação “mudou-se”.

Afirmou que, constatada a alteração de endereço, caberia à parte exequente promover diligências para localização do novo endereço da executada. Aduziu, ainda, que no local indicado funciona escritório de advocacia totalmente desvinculado da empresa excipiente.

Destacou que, diante da inexistência de qualquer vínculo entre a excipiente e o referido escritório, não há, naquele endereço, pessoa com poderes de gerência ou administração, tampouco funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme exige o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que

“ [...] D E C I D O:

Compulsando os autos, verifica-se que a citação postal foi entregue e recebida sem ressalvas no endereço Avenida Dom Pedro II, no 381, Vila Aurora, Rondonópolis/MT.

Embora a Excipiente alegue ter mudado sua sede para Londrina/PR, a prova documental constante nos autos é robusta em sentido contrário:

*Dados Cadastrais Oficiais: O cartão CNPJ e a Certidão Simplificada da JUCEMAT mantêm o endereço de Rondonópolis como sendo a sede da matriz da empresa.

*Comportamento Contraditório: Na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 26/11/2024, o sócio-administrador Humberto Silva Queiroz declarou expressamente que a sede da empresa situa-se na Avenida Dom Pedro II, no 381, Rondonópolis/MT.

*Filial em Londrina: O endereço em Londrina/PR (Rua Cassiano Ricardo, 153) refere-se a uma filial ativa, e não à sede administrativa ou matriz, conforme o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral.

A jurisprudência pátria é pacífica ao aplicar a Teoria da Aparência em casos em que a citação é entregue no endereço constante nos registros oficiais, independentemente de quem receba a correspondência, desde que não haja ressalva no ato.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ENDEREÇO QUE CORRESPONDE AO ESCRITÓRIO DA AGRAVANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: XXXXX20228190000, Relator: Des(a). NEUSA REGINA LARSEN DE ALVARENGA LEITE, Data de Julgamento: 30/11/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023).

Dessa forma, é válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço de sua matriz, conforme autoriza o artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO

a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
no (id.184304902 a id.184304915), declarando a plena validade da citação efetuada.

Deixo de condenar a executada em honorários advocatícios sucumbenciais, eis que incabíveis à espécie. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à validade da citação da pessoa jurídica agravante, realizada por via postal no endereço constante de seus registros oficiais, porém recebida por pessoa supostamente sem vínculo com a empresa.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade, instituto de construção doutrinária e jurisprudencial, consolidou-se como instrumento processual apto a permitir que o executado, independentemente de penhora ou da oposição de embargos, submeta ao conhecimento do juízo matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, bem como questões relativas aos pressupostos processuais, às condições da ação e a vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, além de matérias comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia recursal versa sobre a alegada nulidade de citação, matéria de ordem pública e aferível de plano, revela-se adequada a sua arguição por meio de exceção de pré-executividade.

Cumpre destacar que a citação constitui ato processual de fundamental relevância, representando pressuposto de constituição válida da relação jurídica processual e requisito de validade dos atos subsequentes. Por meio dela, confere-se ciência ao réu acerca da existência de demanda em seu desfavor, possibilitando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas (art. 5o, LV, da Constituição Federal).

No que se refere à citação de pessoa jurídica por via postal, o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 248, § 2o,
que “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.

A jurisprudência pátria, por sua vez, consolidou entendimento no sentido de aplicar a chamada "Teoria da Aparência" às citações de pessoas jurídicas, considerando válido o ato quando a correspondência é entregue no endereço da empresa e recebida por quem, aparentemente, possui poderes para tanto, ainda que posteriormente se verifique não se tratar de representante legal ou funcionário autorizado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO . INTIMAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. CABIMENTO. 1 . A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973. 2. In casu, a Corte local conclui pela nulidade da intimação, por entender que a citação deveria ter sido entregue a pessoa que possuísse poderes de gerência ou de administração, o que não teria ocorrido no caso . 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes: ( REsp 1.625 .697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017); ( AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015) . O acórdão objurgado deve ser reformado neste ponto. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1771790 GO 2018/0260505-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)”

Contudo, a aplicação dessa teoria
pressupõe a existência de uma situação de aparência
que justifique a presunção de validade do ato. Em outras palavras, é necessário que
haja elementos concretos que induzam à crença razoável de que a pessoa jurídica efetivamente se encontra estabelecida no local onde a citação foi realizada.

In casu
, a agravante sustenta que a primeira tentativa de citação no endereço da
Avenida Dom Pedro II, 381, Vila Aurora, em Rondonópolis/MT
, resultou na devolução da carta AR com a anotação
"mudou-se",
o que afastaria a presunção de que a empresa ainda se encontrava estabelecida naquele local. Argumenta, ainda, que no referido endereço funciona exclusivamente um escritório de advocacia sem qualquer vínculo com a agravante, e que a pessoa que recebeu a carta citatória é funcionária daquele escritório, não possuindo qualquer espécie de vínculo com a empresa.

Por outro lado, conforme destacado nas contrarrazões, os
dados cadastrais oficiais da empresa
junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e à Receita Federal do Brasil indicam como
endereço da matriz justamente a Avenida Dom Pedro II, no 381, Vila Aurora, em Rondonópolis/MT
. Mais significativo ainda é o fato de que, em escritura pública de compra e venda lavrada em 26/11/2024 - portanto, em data recente -, o sócio-administrador da agravante declarou
expressamente
que a sede da empresa situa-se no referido endereço.

A contradição entre a alegação de mudança de endereço e a declaração formal recente em sentido contrário constitui elemento relevante para a análise da controvérsia. A declaração
prestada em escritura pública goza de fé pública e presunção de veracidade
, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, somente podendo ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou no presente caso.

Ademais, o endereço localizado em
Londrina/PR, indicado pela agravante como sendo sua sede atual, refere-se, em realidade, a uma
filial
ativa,
e não à sede administrativa (matriz) da empresa, conforme demonstrado pelo Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral.

Nesse contexto, ainda que tenha havido tentativa inicial de citação com devolução do aviso de recebimento (AR) com a anotação “mudou-se”, tal circunstância,
por si só,
não é suficiente para afastar a presunção de validade da citação posteriormente efetivada no mesmo endereço, sobretudo quando confrontada com os elementos documentais que evidenciam tratar-se do endereço oficial da empresa.

Vale ressaltar que, nos termos do art. 1.152 do Código Civil, incumbe à sociedade empresária promover o registro, perante a Junta Comercial, de quaisquer alterações contratuais, inclusive a mudança de endereço, a fim de que produzam efeitos em relação a terceiros.

Nesse contexto, a ausência de atualização dos dados cadastrais da empresa perante o órgão competente impede que a própria parte se beneficie de sua omissão, sobretudo quando tal
conduta compromete a segurança jurídica e a boa-fé nas relações processuais
.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que
“é válida a citação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, sem fazer qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para tal. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes”.
(
AgRg no AREsp 587.162/MS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)

No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. MATÉRIA PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CITAÇÃO INVÁLIDA. ENDEREÇO DE EMPRESA DE TELEFONIA DIVERSA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. I - A citação é o ato pelo qual a parte ré é convocada a integrar a relação processual e, portanto, para a validade do processo, tal ato é indispensável. II - A indicação equivocada de endereço para a citação da operadora de telefonia ré implica o reconhecimento da nulidade da citação ocorrida nos autos e, por conseguinte, a cassação da sentença. III - Preliminar de nulidade da citação acolhida. Sentença cassada. (TJMG -
Apelação Cível 1.0019.17.001676-0/001
, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2021, publicação da sumula em
23
/
09
/ 2021)

De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes. 2. 'Inviabilidade de rechaçar a conclusão das instâncias ordinárias, que consideraram exigível o título executivo apresentado e inocorrente o excesso de execução, porquanto 'rever o alegado excesso de execução importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula
7
do STJ' (
AgRg no Aresp n. 166.453/RS
, Min. Raul Araújo, DJE 25/09/2012)"(
AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013). 3. Agravo regimental não provido". (
AgRg no AREsp 601.115/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015)

Importa destacar que a aplicação da teoria da aparência visa resguardar a boa-fé de terceiros que, amparados por uma situação de aparência criada pela própria pessoa jurídica, praticam atos jurídicos sob a legítima presunção de regularidade.

No caso em exame, o exequente, ora agravado, pautou-se nos registros oficiais da empresa e em declaração formal recente prestada por seu sócio-administrador para direcionar a citação ao endereço situado na
Avenida Dom Pedro II, n. 381, em Rondonópolis/MT.

Ademais, não se pode olvidar que a exceção de pré-executividade, por sua natureza restritiva,
somente admite a análise de matérias de ordem pública ou daquelas comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Na hipótese em apreço, a alegação de nulidade da citação, tal como deduzida pela agravante, demandaria a produção de prova acerca da efetiva alteração do endereço da empresa, bem como da ausência de vínculo entre a pessoa que recebeu a citação e a agravante, o que extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AVALISTA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito, sendo admissível apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que prescindam de dilação probatória, o que não se verifica quando a controvérsia envolve a necessidade de análise da constituição da mora, da exigibilidade do crédito, da liberação dos valores ou da extensão da garantia prestada. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei n .o 10.931/2004, sendo suficiente, para aparelhar a execução, a apresentação de demonstrativo do débito, dispensada a juntada de extratos bancários para comprovação da liberação do crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O aval consubstancia garantia pessoal, autônoma e solidária, não se subordinando à relação jurídica subjacente nem à condição societária do garantidor, sendo desnecessária a outorga uxória e inviável o reconhecimento de exoneração tácita sem manifestação expressa do credor. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10364489820258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória . (STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol . 36 p. 425)

Por fim, cumpre destacar o comportamento contraditório da agravante, que ora alega possuir sede em Londrina/PR, ora declara formalmente, em escritura pública recente, que sua sede se localiza em Rondonópolis/MT. Tal conduta contraria o princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5o do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
não se vislumbram elementos suficientes para afastar a presunção de validade da citação realizada no endereço oficial da empresa agravante,
conforme os registros constantes na Junta Comercial e na Receita Federal, a qual foi recebida sem ressalvas, em consonância com a teoria da aparência, amplamente aplicada pela jurisprudência pátria em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e declarou válida a citação da empresa executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026